Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736030-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMISA 10 SPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA DESPACHO À Secretaria para incluir no polo passivo recursal o agravado-executado Homero Lima Vieira. Intimem-se os sócios agravados-executados Thereza Costa Lima Vieira e Homero Lima Veira para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora